Tribunal: STF
Processo: RE 1520630
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Recurso Extraordinário. Lei Municipal nº 2.235, de 2013. Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento, para Estações de Rádio-Base (ERBS). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



  I. CASO EM EXAME



 1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela Telefônica Brasil S.A. contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a cobrança de Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento (TLLF) de estação de rádio-base pelo Município de Caldas/MG, sob o fundamento de que a fiscalização do uso de solo urbano é de competência local.



 2. O fato relevante. Os embargos à execução, questionando a cobrança do tributo datam de 02/08/2021.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concluiu que “há inexibilidade do crédito objeto da certidão de dívida ativa executada, dado o insuperável vício de ilegalidade decorrente da ausência de competência constitucional por aquele para a imposição e cobrança coativa de tributo sobre atividade de fiscalização de operação de estações de rádio-base (CF, art. 21, XI e 22, IV)”. A 19ª Câmara Cível do TJMG deu parcial provimento ao recurso sob o fundamento de que, “considerando que o fundamento legal de incidência da TLLF - Taxa de Licença Fiscalização e Funcionamento (art. 270,V, alíneas a e b), é o exercício do poder de polícia consubstanciado na fiscalização do cumprimento da legislação municipal no que concerne às normas urbanísticas e de polícia administrativa, quanto a fiscalização permanente do cumprimento dessas normas e das posturas de regulamentos municipais, não vislumbro ilegalidade na sua cobrança.” Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, o TJMG manteve o acórdão recorrido.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



  III. RAZÕES DE DECIDIR



 5. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



 6. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 02/08/2021, por meio de embargos à execução.



  IV. DISPOSITIVO



 7. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE LICENÇA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RADIO BASE – INTERESSE LOCAL – FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE NORMA MUNICIPAIS – CONSTITUCIONALIDADE – TAXA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 261 DO STF – APLICABILIDADE . 



    - Tendo em vista que a instalação de Estação de Rádio Base (ERB) gera inegável repercussão nos interesses municipais no que toca à ocupação do espaço urbano, é legítima a cobrança de Taxa de Licença e Fiscalização e Funcionamento se o fato gerador a ela vinculado encontra-se relacionado ao exercício do poder de polícia no tocante a questões de interesse local. 



    - Consoante tese firmada no julgamento do RE 581.947 - Tema 261 É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica. 



    - A ratio decidendi do RE 581.947 permite a aplicação da tese nele firmada às prestadoras de serviço público em geral, na medida em que o bem público é utilizado para uma atuação, ainda que indireta, do ente estatal que delegou a prestação do serviço a pessoa jurídica de direito privado.” (e-doc. 83, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 106).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV, 145, §§ 1º e 2º, e 150, inc. IV, da Constituição da República e ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Pede o provimento do recurso extraordinário para, “reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança levada à efeito pelo Município de Caldas, por aplicação do Tema 919 deste C. STF” (e-doc. 113, p. 9). 



    4. Em contrarrazões, o Município de Caldas/MG, pede “seja recebido, processado e, ao final, seja negado provimento ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios arbitrado pelo juízo ‘a quo’” (e-doc. 117, p. 16).



    5. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a 19ª Câmara Cível com base no Tema nº 1.235 da Repercussão Geral (e-doc. 119.



    6. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, a 19ª Câmara Cível manteve o acórdão recorrido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – TEMA 1235 DO STF – INADEQUAÇÃO – TAXA DE LICENÇA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO RADIO BASE – INTERESSE LOCAL – FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE NORMA MUNICIPAIS – CONSTITUCIONALIDADE. - Tendo em vista que a instalação de Estação de Rádio Base (ERB) gera inegável repercussão nos interesses municipais no que toca à ocupação do espaço urbano, é legítima a cobrança de Taxa de Licença e Fiscalização e Funcionamento se o fato gerador a ela vinculado encontra-se relacionado ao exercício do poder de polícia no tocante a questões de interesse local.” (e-doc. 90, p. 1).



    7. O Tribunal de origem, então, admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Além de ser tempestivo e estar devidamente acompanhado do preparo, o recurso reúne as demais condições para a admissibilidade. 



    Isso porque mostra-se razoável a tese defendida nas razões recursais sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e fiscalizar a prestação desse serviço, incumbindo-lhe exclusivamente a instituição e a cobrança de taxas a respeito. 



    O STF, ao julgar o Tema nº 1.235 da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência, fixando a tese de que ‘é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)’.



    (...)



    Assim, considerando que a Turma Julgadora, instada a reapreciar a controvérsia à luz da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.235, ratificou o julgado anterior, não exercendo a retratação, admite-se o recurso, nos termos do art. 1.041 do CPC” (e-doc. 122).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O recurso merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Cinge-se a controvérsia que envolve a presente ação na verificação da competência do ente público municipal para instituir e cobrar Taxa de Licença Fiscalização e Funcionamento (TLLF) e Taxa de Uso do Solo – em desfavor da embargante, pessoa jurídica de direito privado que possui instalada Estação Radio Base no território do Município de Caldas.



     (...)



    Feitas essas considerações, passo ao exame da legitimidade/constitucionalidade da cobrança de Taxa de Licença Fiscalização e Funcionamento (TLLF). 



    Por primeiro, importante consignar que a atividade exercida pela embargante consiste na exploração de ERB - Estação Radio Base, ou seja, da infraestrutura utilizada para instalação de equipamento de transmissão de dados e sinais e não do serviço de telecomunicações propriamente dito. 



    E, uma vez que tais estações consistem em uma estrutura erguida dentro do território do município, entendo que estão sujeitas ao regramento e fiscalização municipal naquilo que se refere ao interesse local como, por exemplo, normas urbanísticas e de engenharia de construção. 



    (...)



    Assim, considerando que o fundamento legal de incidência da TLLF - Taxa de Licença Fiscalização e Funcionamento (art.270,V, alíneas a e b), é o exercício do poder de polícia consubstanciado na fiscalização do cumprimento da legislação municipal no que concerne às normas urbanísticas e de polícia administrativa, quanto a fiscalização permanente do cumprimento dessas normas e das posturas de regulamentos municipais, não vislumbro ilegalidade na sua cobrança.



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que a constitucionalidade e legitimidade da cobrança de taxas em face de empresas detentoras e exploradoras de estações de radio base pelos entes municipais deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração a legislação municipal instituidora do tributo, especialmente, o fato gerador nela indicado para que não haja conflito federativo de competência.” (e-doc. 83, p. 3-10, grifos no original).



    10. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “Constitui objeto do presente juízo de retratação a verificação da legitimidade da cobrança da TLLF – Taxa de Licença Fiscalização e Funcionamento à luz do Tema 1.235 do STF que assim dispõe: (...)



    A questão afeta a competência regulatória e tributária para instituição de taxas de fiscalização e funcionamento de atividades relacionadas ao serviço de telecomunicações é tormentosa e controvertida, sobretudo quando ela se encontra num limite muito tênue entre aquilo que se qualifica como a atividade de telecomunicações propriamente dita e outras das quais o serviço é dependente como as instalação das antenas que servirão de suporte para os equipamentos, hipótese versada nos presentes autos. 



    Por oportuno, não posso deixar de salientar a grande dificuldade que envolve a interpretação das teses fixadas nos temas que tratam da matéria e a sua subsunção aos casos concretos posto em julgamento e, à exemplo disso, tem-se a hipótese dos autos.



    (...)



    Nesse contexto, deixo de exercer o juízo de retratação por entender que a fundamentação contida no Terma 919 mais se aproxima da questão debatida no presente feito, uma vez que nele há referência expressa quanto à possibilidade de os entes municipais instituírem taxa para fiscalização do cumprimento de normas municipais não relacionadas diretamente ao serviço de telecomunicações, senão vejamos: (...)” (e-doc. 90, p. 2-4).



    11. O juízo de 1º grau, ao proferir a sentença ressaltou que “há inexibilidade do crédito objeto da certidão de dívida ativa executada, dado o insuperável vício de ilegalidade decorrente da ausência de competência constitucional por aquele para a imposição e cobrança coativa de tributo sobre atividade de fiscalização de operação de estações de rádio-base (CF, art. 21, XI e 22, IV).” (e-doc. 63, p. 5).



    12. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    12.1. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    13. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 02/08/2021, por meio de embargos à execução (e-doc. 2, p. 1-17).



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau que concluiu pela “inexibilidade do crédito objeto da certidão de dívida ativa executada, dado o insuperável vício de ilegalidade decorrente da ausência de competência constitucional por aquele para a imposição e cobrança coativa de tributo sobre atividade de fiscalização de operação de estações de rádio-base (CF, art. 21, XI e 22, IV)” (e-doc. 63, p. 5). Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator